Tribunal: TJSP
Processo: 1015628-91.2016.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: do EREsp no 1.163.020/RS, e ainda vigentes na data da publicação do REsp no 1.692.023/MT (Tema no 986/STJ), em 29/05/2024. Observância obrigatória, ante o disposto no art. 927, III, do CPC.
2. No caso concreto, a liminar foi concedida em 07/12/2016 e continua válida. Logo, existente liminar vigente, a modulação de efeitos beneficia a parte autora, a fim de assegurar-lhe, no pagamento de suas contas de energia elétrica, o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do imposto, no período compreendido entre o início da eficácia da liminar concedida neste feito e a publicação do REsp no 1.692.023/MT/Tema Repetitivo no 986/STJ (DJe de 29/05/2024).
3. Pedido inicial julgado procedente. Reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda.
4. Recurso provido em parte.

(TJSP; Apelação Cível 1015628-91.2016.8.26.0344; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2024
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa – Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ, no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade ativa – Afastamento.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TUST/TUSD. TEMA 986/STJ.
1. Exação devida. Entendimento consolidado no Tema no 986/STJ, no sentido de que a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de fornecimento de energia elétrica nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final. Modulação dos efeitos, para preservar a eficácia das tutelas provisórias deferidas até 27/03/2017, que é a data do julgamento do EREsp no 1.163.020/RS, e ainda vigentes na data da publicação do REsp no 1.692.023/MT (Tema no 986/STJ), em 29/05/2024. Observância obrigatória, ante o disposto no art. 927, III, do CPC.
2. No caso concreto, a liminar foi concedida em 07/12/2016 e continua válida. Logo, existente liminar vigente, a modulação de efeitos beneficia a parte autora, a fim de assegurar-lhe, no pagamento de suas contas de energia elétrica, o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do imposto, no período compreendido entre o início da eficácia da liminar concedida neste feito e a publicação do REsp no 1.692.023/MT/Tema Repetitivo no 986/STJ (DJe de 29/05/2024).
3. Pedido inicial julgado procedente. Reforma da sentença, para julgar parcialmente procedente a demanda.
4. Recurso provido em parte.